Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735353-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA LEAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APROVEITAMENTO. EMPREGADO DA CEB. LEI DISTRITAL No 7.172/2022. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX TUNC. MIGRAÇÃO NEOENERGIA. ARBITRÁRIA OU ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Teses recursais apresentadas apenas na apelação caracterizam inovação recursal. Tal hipótese não é admitida, porque não observa a exceção prevista no art. 1.014 do CPC, além de determinar possível supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Precedente. 2. O mandado de segurança é uma ação judicial de rito sumário e especial que não comporta instrução probatória (Lei no 12.016/2009, arts. 11 e 12). 3. A Lei Distrital no 7.172/2022 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes (Acórdão 1670023). 4. Norma declarada formalmente inconstitucional, com efeitos ex tunc e erga omnes, deixa de existir no ordenamento jurídico desde o seu nascimento (efeitos retroativos – ex tunc). Logo, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da decisão que declarou a nulidade formal da norma, eventual direito também é natimorto. 5. Não há prova pré-constituída de que a migração do impetrante para a Neoenergia tenha sido realizada de forma ilegal ou arbitrária. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso IV, 5o, caput, inciso XXXVI, e 37, caput, inciso II, todos da Constituição Federal, sustentando ser devido o aproveitamento do recorrente em uma das empresas estatais do grupo CEB. Assevera que a privatização da CEB Distribuição não pode servir como instrumento para suprimir direitos adquiridos pelos empregados, especialmente quando há previsão legal expressa para seu aproveitamento no serviço público. Indica violação aos princípios da proteção ao trabalhador, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade; b) artigo 8o, da Lei 13.303/2016, afirmando que a manutenção do acórdão vergastado afronta a continuidade do serviço público e a estabilidade dos empregados públicos. Acrescenta que o Estado não pode simplesmente privatizar um setor estratégico e deixar os empregados sem destino, quando ainda existem empresas estatais dentro do mesmo grupo econômico que podem absorvê-los. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso IV, 5o, caput, inciso XXXVI, e 37, caput, inciso II, todos da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à indicada ofensa ao artigo 8o, da Lei 13.303/2016, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002